Tribunal: STF
Processo: RE 77029
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-29
Data de publicação: 1973-11-29

Ementa:
USUCAPIAO DE NOME. INDENIZAÇÃO;
1. NÃO SE CONFUNDEM COM AS AÇÕES DE PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, MARCA E NOME COMERCIAL A AÇÃO DE AUTOR DE OBRA
LITERARIA, POR ABUSO DESTA PARA PUBLICIDADE MERCANTIL E A
RECONVENÇÃO PELO ERRO QUE TERIA COMETIDO ESSE AUTOR, INSERINDO EM
DICIONARIO, COMO SUBSTANTIVO GENERICO E DE USO POPULAR, CERTA MARCA
REGISTRADA, DOS REUS.
2. CABE A JUSTIÇA COMUM E NÃO A FEDERAL O PROCESSO E JULGAMENTO DE
AÇÃO E RECONVENÇÃO PARA ESSES FINS.